Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715672-06.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: MARILENE DA CONCEICAO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto peça ASSOCIAÇãO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de MARILENE DA CONCEIÇÃO SOARES: Cuida-se de pedido de liberação das quantias bloqueadas pelo sistema BACENJUD, formulado pela executada, nos termos da petição e documentos de id. 86475264. Alega que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos e que se trata de conta poupança, invocando, assim, o disposto no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Mediante análise do extrato de id. 84671613, resta comprovado que foram bloqueados valores inferiores a 40 salários mínimos em conta poupança de titularidade da executada, o que é legalmente vedado pela norma vigente. Ressalte-se que a proteção que a lei dá à caderneta de poupança tem como finalidade precípua a subsistência do devedor e de seus familiares, com base, inclusive, no princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, verifico que apenas a quantia de R$ 19.291,87 (dezenove mil e duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) estava em poupança. Os demais valores estavam em conta corrente e não foi demonstrada a sua impenhorabilidade pela parte executada. Assim, tal quantia deve ser levantada pela parte credora. Dessa forma, com fundamento no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, determino que, após a preclusão desta decisão, oficie-se para a transferência ou expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada do valor de R$ 19.291,87 (dezenove mil e duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos). Com relação ao valor remanescente, após a preclusão, determino o seu levantamento pela parte credora. Expeça-se alvará de levantamento ou oficie-se para a transferência em seu nome. Defiro a consulta RENAJUD. À Secretaria para providências. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. A Agravante sustenta que a movimentação da caderneta de poupança desvirtua a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Salienta que a constrição parcial dos rendimentos não compromete a subsistência digna da Recorrida, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução. Acrescenta que, ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, há permissão legal para penhora de parte da verba salarial da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para admitir a penhora Sisbajud na conta bancária da Agravada, com o levantamento total da quantia de R$19.291,87 em favor da Agravante, como forma de liquidação parcial do crédito”. Preparo recolhido (25710605). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo levantamento de valores até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pelo levantamento dos valores constritos antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator